Tribunal: STF
Processo: RE 795804
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Não é permitido inovar, no agravo regimental, com argumentos não abordados no recurso extraordinário. Precedente. 4. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Arguição de violação ao art. 61, § 1º, II, “b”, da Constituição, sob o fundamento de que haveria inconstitucionalidade formal. O dispositivo invocado trata de matéria de iniciativa legislativa no âmbito dos Territórios Federais. Precedente. 6. Alegada ingerência na Administração interna do Poder Executivo. Competência dos Municípios para legislar sobre edificações ou construções realizadas em seu território. Art. 30, I, da Constituição Federal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.